Tribunal: TJDFT
Processo: 0745764-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745764-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAYANE KRISNA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAYANE KRISNA GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA em face da decisão que indeferiu o pedido liminar para custeio de tratamento oncológico em ação ajuizada contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Explica que na origem ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência na qual busca compelir a agravada a autorizar cobertura para tratamento oncológico de urgência, por ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de colo uterino, já efetuou procedimento cirúrgico que gerou complicações e exigem tratamento imediato. Informa que mesmo diante da gravidade do quadro e da indicação médica, a operadora negou a cobertura por carência contratual. Entretanto o juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia indeferiu a tutela de urgência por entender se tratar de doença preexistente à contratação do plano e por não restar configurada a urgência ou emergência. Argumenta que a operadora de plano de saúde não alegou, em nenhum momento, que havia doença preexistente e não foi o motivo da negativa de cobertura. E, tampouco foi celebrado o Termo de Cobertura Parcial Temporária. Defende que por não haver declaração formal de doença preexistente, e não existindo termo de CPT nos autos, a recusa de tratamento não pode se dar por este fundamento. Sustenta que a negativa de cobertura do tratamento prescrito, sob argumento de não ter sido cumprido o período de carência contratual configura flagrante ilegalidade. Argumenta que o próprio diagnóstico - neoplasia maligna de colo de útero com complicações infecciosas pós-cirurgicas e progressão da doença - por si só evidencia a gravidade e a condição emergencial. Diz que a probabilidade do direito está evidenciada nos autos, uma vez que a agravante é beneficiária de plano de saúde firmado com a agravada, consta a prescrição médica assinada por profissional habilitado recomendando a urgência do tratamento. Quanto ao perigo de dano, diante do diagnóstico e da rápida evolução da patologia, sobretudo se não for submetida a tratamento, o perigo se mostra de forma cristalina. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar que a agravada, autorize e custeie, de forma imediata todos os procedimentos médicos prescritos pela equipe médica da agravante, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento. Quanto ao mérito, pugna pela reforma de decisão agravada. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. A princípio incontroverso de que a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2°e 3° da Lei 8.078/1990, em consonância com o enunciado de Súmula n° 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Na hipótese dos autos, embora a agravante comprove haver realizado cirurgia para tratamento de neoplasia maligna do colo do útero, após análise do laudo médico trazido (ID 251343867-autos originários), somente consta com clareza a negativa para fisioterapia pélvica. O laudo que consta o pedido de tratamento radioterápico (ID 251343870 – pags. 1 e 2 dos autos originários) não consta que seja urgente e não consta a negativa do plano de saúde. Ante a inexistência de provas suficientes nos autos para comprovar a urgência/emergência nos termos do art. 35-C da Lei 9656/98, nem a negativa do plano de saúde de forma específica para os pedidos, não há como ser concedida a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15(quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Brasília, 24 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital